Tribunal: STF
Processo: ARE 1599743
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, resumido na seguinte ementa (Doc. 13):

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE COMUTAÇÃO DE PENAS, FORMULADO COM BASE NO DECRETO N. 11.846/2023. RECURSO DEFENSIVO. ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. NÃO ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE, AO MENOS, 2/3 (DOIS TERÇOS) DA PENA RELATIVA AOS CRIMES IMPEDITIVOS (LATROCÍNIO E TRÁFICO DE DROGAS) E DE 1/4 (UM QUARTO) DA PENA REFERENTE AOS CRIMES NÃO IMPEDITIVOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 3º DO REFERIDO DECRETO. FRAÇÕES NÃO ATINGIDAS NO CASO CONCRETO. BENEFÍCIO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consta nos autos que THAINA VIRTUOSO MAFRA interpôs agravo em execução contra a decisão que indeferiu o pedido de comutação de penas, em virtude da ausência do cumprimento do quantum necessário para a obtenção do benefício (Doc. 4).
O TJSC negou provimento ao agravo (Doc. 13).
Com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/88, a ré interpõe Recurso Extraordinário, no qual sustenta que o acórdão violou o art. 5º, XLVI, da CF/88 (Doc. 17).
Nas razões recursais, argumenta que “[a]o não aplicar o artigo 5°, inciso XLVI da Constituição Federal, no presente caso, a defesa entende que tal não aplicação feita no presente caso concreto vai em desencontro à norma jurídica, sendo real violação a matéria de direito, pois mais uma vez, se vê diante de violação à individualização da pena, onde o agente deve responder somente por seus atos, e de acordo com suas circunstâncias”.
Sustenta que “pode-se vislumbrar nítido desencontro ao princípio de individualização da pena, pois o juízo não analisou individualmente o caso, para notar que o apenado cumpriu 1/4 das penas dos crimes comuns, sendo assim tem direito ao benefício”.
Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso “para que seja deferida a comutação de penas, nos termos do art. 3º do Decreto nº 11.846/2023”.
A Corte Superior não admitiu o recurso, aos fundamentos de que incidem ao caso as Súmulas 282 e 356/STF (Doc. 20).
No Agravo, o recorrente refuta a ocorrência dos referidos óbices processuais (Doc. 25).
Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 16), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 21). Houve a interposição de Agravo (Doc. 24), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 34). Interposto Agravo Regimental, foi este desprovido (Doc. 60), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 66).
É o relatório. DECIDO.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 17, fls. 5-6):	

III. IV – DA REPERCUSSÃO GERAL 
Antes de adentrar nos pormenores que dizem respeito ao mérito recursal, crucial a abordagem e evidenciação da repercussão geral incrustada nos feitos que ensejaram a interposição deste recurso. 
Trata-se de pressuposto de admissibilidade específico e do tipo intrínseco, já que seu manejo decorre da decisão em si considerada. Para mais, a demonstração do quesito revela-se como sendo um filtro que faz com que o recurso garanta a mera emissão de juízo de valor acerca de direito da parte, e sim a real guarda da aplicação constitucional. 
[...]
Acredita-se que essa exposição sucinta dos fatos já é capaz de denotar a dimensão que obstáculos como os que foram empregados em face do recorrente podem causar ao longo do ordenamento jurídico como um todo. 
Destarte, têm-se milhares de jurisdicionados que passaram/passam por óbices dessa monta, porquanto inexiste um norte oferecido pelas Cortes Superiores. 
Considerando a abrangência do objeto recursal, fica nítida, portanto, a repercussão geral na questão que ora se debate.

Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.
Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
Além disso, no caso dos autos, o Tribunal de origem indeferiu o pedido de comutação de penas formulada pela ré, com base nos seguintes fundamentos (Doc. 13):

Assim, para ter direito à concessão do benefício da comutação de penas, nos termos do art. 3º do referido Decreto, conforme requer a defesa, a agravante deveria ter cumprido, até 25/12/2023, além da fração mínima de 1/4 (um quarto) da pena referente aos crimes não impeditivos, [13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 18 (dezoito) dias, qual seja, 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias]; 2/3 (dois terços) da pena correspondente aos crimes impeditivos [13 (treze) anos e 08 (oito) meses, correspondente a 09 (nove) anos, 01 (um) mês e 08 (oito) dias], resultando, ao final, na pena de 12 (doze) anos, 06 (seis) meses e 5 (cinco) dias. 
Consta no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), na aba “Informações Adicionais”, subtópico “Linha do Tempo Detalhada”, que, até a data paradigma, a reeducanda já havia cumprido 13 (treze) anos da reprimenda imposta, conforme demonstrado a seguir:
[...]
Especificamente no que se refere às sanções decorrentes dos delitos considerados impeditivos — latrocínio e tráfico de drogas — verifica-se que a pena total imposta foi de 13 (treze) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Considerando-se o marco de dois terços (2/3), correspondente a 09 (nove) anos, 01 (um) mês e 08 (oito) dias, constata-se que a apenada já havia cumprido o montante necessário para a obtenção do benefício, conforme se observa dos registros constantes no SEEU. Veja-se:
[...]
Contudo, no que tange aos delitos permissivos de benefício, verifica-se que a pena total imposta à reeducanda corresponde a 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão. Considerando-se a fração de 1/4 (um quarto), em razão da reincidência, exigida para a concessão da comutação, tem-se como necessário o cumprimento de 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias. Todavia, na data paradigma, constata-se que a apenada havia cumprido apenas 03 (três) anos e 2 (dois) dias, não atingindo, portanto, o requisito temporal mínimo exigido para a concessão do benefício pleiteado:
[...]
Por fim, cumpre anotar que, no tocante à divergência quanto à forma de cálculo da citada fração - se levando-se em conta o total de pena cumprida, ou se considerando os patamares indicados no SEEU -, tenho entendido que se devem privilegiar os dados apontados no referido sistema, conforme informações discriminadas na "Linha do Tempo Detalhada". 
Isso porque, com a implementação do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) em âmbito nacional, e adotado por esta Corte a partir de 2021, por deliberação do Conselho Nacional de Justiça, as Câmaras Criminais deste Sodalício passaram a defender a adoção, "em detrimento da forma proporcional, [d]a metodologia do SEEU, que consiste em sistema informatizado que centraliza e uniformiza a gestão de processos de execução penal em quase todo o país e que foi adotado por este Tribunal de Justiça, trazendo maior segurança jurídica em razão da gestão mais eficiente e confiável dos dados e da padronização dos cálculos" (TJSC - Agravo de Execução Penal 5004236- 63.2021.8.24.0022, de Curitibanos, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Sérgio Rizelo, j. em 16/11/2021). 
De fato, parece ilógico que, encontrando-se os processos de execução penal autuados em um sistema informatizado concebido para, após a devida alimentação dos dados por seus usuários, oferecer, de forma automatizada, o prognóstico de benefícios, a fim de padronizar, em território nacional, os cálculos da execução, seja tal mecanismo ignorado, para que outra forma de cálculo seja adotada, individualmente, pelos juízos locais.

Verifica-se que o acórdão impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, afastou as teses apontadas pela defesa.
Nesse contexto, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas). 
Não bastasse, a reversão do acórdão, nos termos propostos pela defesa, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede recursal extraordinária. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Nesse sentido, julgado deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DA PENA. ART. 6º, I, DO DECRETO N. 8.380/2014. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, a interposição de agravo regimental demanda a mínima articulação de argumentos aptos a infirmar a decisão arrostada, não sendo suficiente a reiteração ipsis litteris dos termos deduzidos no recurso extraordinário. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à imediata e integral incognoscibilidade do agravo, por violação ao princípio da dialeticidade recursal. 2. Inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implicar revisão da interpretação das normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Súmula 636 do STF. 3. Agravo regimental não conhecido. (RE 1046706 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 05/03/2025).

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RiSTF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente